Tribunal: TCU
Processo: 044.306/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2844/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio FUNDECI 2006/001, firmado com o Centro de Pesquisa Agropecuária do Meio Norte (CPAMN) com a interveniência da Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Agronegócio Brasileiro (Fagro); Considerando que a Resolução-TCU 344/2022, aprovada em 11/10/2022, estabelece que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o); Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 prevê ainda que incide a prescrição intercorrente, se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); Considerando que, de acordo com o normativo supracitado, o prazo de prescrição será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II); e a prescrição é interrompida por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, incisos I e II); Considerando que, com base nos dispositivos supracitados, o prazo de prescrição começou correr em 4/5/2011, quando foi apresentada a prestação de contas final (peça 15); Considerando que a prescrição foi interrompida em 14/9/2015, com a notificação endereçada a Embrapa/CPAMN acerca da existência de pendências na prestação de contas apresentada (peças 18 e 19) e, posteriormente, em 28/2/2020, com a aprovação de parecer financeiro pela reprovação da prestação de contas (peça 17); Considerando o transcurso de mais de 3 anos entre a notificação endereçada a Embrapa/CPAMN e a aprovação do parecer financeiro pela reprovação da prestação de contas, peça 17, sem que haja registro, nos autos, outra causa interruptiva, suspensiva ou impeditiva da prescrição; Considerando a proposição da SecexTCE, com a anuência do MP/TCU, no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva nesta tomada de contas especial; Considerando que, o RI/TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", do RI/TCU e com os arts. 4o, inciso II, 5o, inciso II, 8o e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, dando ciência aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., em linha com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.306/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Maria Matias de Paula Lima (XXX.788.031-XX); Embrapa/CPAMN (00.348.003/0133-60); Fagro - Fundação de Apoio a Pesquisa e ao Agronegócio Brasileiro (04.246.755/0001-21); Hoston Tomas Santos do Nascimento (XXX.122.672-XX); Valdemicio Ferreira de Sousa (XXX.325.433-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.